Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que rejeitou queixa-crime por reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito imputado à querelada, declarando extinta sua punibilidade.
2. Fatos relevantes. A queixa crime, apresentada em 24/11/2025, imputava à querelada a prática do crime de fraude à execução (art. 179 do CP), por ter alienado um imóvel em 9/9/2021, no curso de ação trabalhista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) na ação penal de iniciativa privada, é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal; e (ii) no caso concreto, transcorreu o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em atenção aos princípios da fungibilidade e primazia de julgamento de mérito, o recurso inominado interposto deve ser recebido como apelação criminal.
5. Da pretensão punitiva. A ação penal de iniciativa privada não afasta a titularidade do direito de punir, que continua a pertencer ao Estado; ao ofendido, ou a quem tenha qualidade para representá-lo, é atribuída apenas a iniciativa de acusar, não o direito de punir; assim, são causas de extinção da punibilidade tanto a decadência, que incide sobre o direito de ação do ofendido, quanto a prescrição, que atinge a pretensão punitiva estatal.
6. Da ocorrência da prescrição. 6.1. O delito de fraude à execução, previsto no art. 179 do CP, tem pena máxima abstrata de 2 (dois) anos de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V). 6.2. A consumação do delito ocorreu no momento da alienação fraudulenta, em 9/9/2021, de modo que, quando da apresentação da queixa-crime, em 24/11/2025, já havia decorrido integralmente o prazo prescricional.
7. Não se configura litigância de má-fé, pois não demonstrado prejuízo nem enquadramento da conduta em qualquer hipótese do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Apelante condenado ao pagamento de custas e honorários, estes fixados por equidade em R$800,00 (oitocentos reais), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (CPC, art. 98, § 3o).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 38; art. 395, II; Código Penal, art. 100, §2o; art. 103; art. 107, IV; art. 109, V; art. 179; Lei 9.099/1995, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085717, 0765150-90.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 12/02/2026; Acórdão 2082502, 0704952-35.2025.8.07.0001, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.